Tribunal: TJSP
Processo: 1004804-86.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Impossibilidade de terceiros conhecerem a alienação do imóvel, ante a ausência de averbação no registro de imóveis – Banco embargado que não opôs resistência à pretensão deduzida nos embargos de terceiro e nem deu causa à constrição indevida – Súmula no 303 do Colendo STJ – R. sentença mantida – Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Impossibilidade de terceiros conhecerem a alienação do imóvel, ante a ausência de averbação no registro de imóveis – Banco embargado que não opôs resistência à pretensão deduzida nos embargos de terceiro e nem deu causa à constrição indevida – Súmula no 303 do Colendo STJ – R. sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004804-86.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes
ANTONIO MARCOS FUSCO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIANGELA CHELI
FUSCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004804-86.2020.8.26.0068 -Voto no 35.707 - m
2
Voto no 35.707
Processo no: 1004804-86.2020.8.26.0068
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Antonio Marcos Fusco e outro
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

Impossibilidade de terceiros conhecerem a alienação do
imóvel, ante a ausência de averbação no registro de imóveis
Banco embargado que não opôs resistência à pretensão
deduzida nos embargos de terceiro e nem deu causa à
constrição indevida Súmula no 303 do Colendo STJ R.
sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença de fls. 398/401 dos autos, que julgou procedentes os
pedidos deduzidos nos presentes embargos de terceiro, condenando o
embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
O embargante recorre, alegando, em síntese,
que a parte embargada ofereceu resistência ao insistir na penhora.
Contrarrazões apresentadas às fls. 476/479.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
A parte embargada não opôs resistência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004804-86.2020.8.26.0068 -Voto no 35.707 - m
3
pretensão deduzida nos presentes embargos de terceiro e nem deu causa à
constrição indevida, o que impõe a incidência da orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, disposta na Súmula no 303, a saber: “Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários advocatícios.”
A questão, em casos análogos, já foi
apreciada nesta Colenda 22a (Vigésima Segunda) Câmara de Direito Privado,
sendo oportuno consignar os seguintes precedentes, a saber:
“Embargos de terceiro. Penhora de semoventes.
Sentença de procedência, com a condenação da
embargada
no
pagamento
dos
encargos
sucumbenciais. Decisão reformada. Custas e despesas
processuais
que
devem
ser
suportadas
pela
embargante. Inteligência da Súmula 303 do Superior
Tribunal de Justiça. Hipótese em que a embargada
não resistiu à pretensão externada na inicial.
Honorários advocatícios. Isenção reconhecida, visto
que a embargante não sucumbiu em nenhum de seus
pedidos.
Recurso
provido,
com
observação.”
Apelação no 0000295-87.2013.8.26.0614, 22a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Des. Rel. Campos Mello, j. 03/07/2014.
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO
VEÍCULO
AUTOMOTOR BLOQUEIO SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
INSURGÊNCIA
DO
BANCO
QUANTO
AOS
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA
PRINCIPIO DA CAUSALIDADE SUMULA 303 DO
STJ
RECURSO
PROVIDO.”
Apelação
no
0001018-77.2011.8.26.0032, 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004804-86.2020.8.26.0068 -Voto no 35.707 - m
4
Rel. Fernandes Lobo, j. 05/12/2013.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso. Em razão do ora decido, os
honorários advocatícos são majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), considerando o trabalho em grau de recurso, nos termos do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, respeitada eventual gratuidade processual
deferida à parte requerente.
Roberto Mac Cracken
Relator